Tribunal: TJSP
Processo: 1003127-13.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julga improcedente a demanda.
Apelo da autora requerendo a inexigibilidade da dívida, bem como a indenização por dano moral – Comprovação, pela empresa, do vínculo obrigacional. Dano moral não configurado Recurso improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000199055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003127-13.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes EDITORA
PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA (EPIL LISTAS TELEFÔNICAS) e SIFRA S/A, é
apelado MILTON FERREIRA DE CARVAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 46.667
APELAÇÃO CÍVEL no 1003127-13.2016.8.26.0019
No 1a Instância: 1003127-13.2016.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA 2a VARA CÍVEL
APELANTES: EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA (EPIL LISTAS
TELEFÔNICAS) E SIFRA S/A
APELADO: MILTON FERREIRA DE CARVAES
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julga improcedente a demanda.
Apelo da autora requerendo a inexigibilidade da dívida, bem como
a indenização por dano moral Comprovação, pela empresa, do
vínculo obrigacional. Dano moral não configurado Recurso
improvido.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por perdas e danos, proposta por Milton Ferreira de Carvaes contra Epil -
Editora e Pesquisa Ltda e Opinião S/A, julgada procedente para declarar a inexigibilidade
do débito e condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor, o valor de
R$5.107,50, a título de indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência, condenou as requeridas ao pagamento de custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
condenação, corrigido a partir da data da r.sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformadas com a r.decisão, ambas as requeridas recorreram.
A empresa Opinião S/A desistiu do recurso (fls. 308), em razão de acordo
efetuado com o autor, razão pela qual foi julgado prejudicado o seu apelo.
A requerida Epil S/A pede a reforma da r.sentença, a fim de que a ação seja
julgada improcedente, alegando que “o apelado NUNCA fez prova do pagamento da
parcela, seja ao credor, seja à Apelante, seja nestes autos”. Subsidiariamente, pleiteia a
redução do valor do dano moral.
Contrarrazões apresentadas (fls. 298/302).
Este é o relatório.
Alega o autor que, ao tentar efetuar compras nas Casas Bahia, não teve seu
crédito aprovado, oportunidade em que tomou conhecimento de que o seu nome havia sido
indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sendo verificada a existência de
débito junto à requerida, no valor de R$100,35, com data de vencimento para 14 de
setembro de 2015.
A ré, por sua vez, sustenta que o autor não comprovou o devido pagamento.
O apelo não procede.
A relação contratual entre as partes é incontroversa, porquanto o próprio
autor confirmou que realizou com a empresa Epil, em 08 de janeiro de 2015, um contrato
de publicação e inserção de figuração opcional publicitária em lista telefônica, ficando
acordado que o referido contrato teria a vigência de doze meses, com parcelas mensais e
sucessivas de R$100,35, com vencimento da primeira em 16 de março de 2015 e término
em 15 de fevereiro de 2016.
Da análise dos documentos juntados às fls. 17 e 46, destaca-se que houve
quitação da parcela com vencimento em 14 de setembro de 2015 e, ao contrário do narrado
pelo apelante, a sequência numérica contida no boleto “nosso número” (43738765.8)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corresponde exatamente à constante no comprovante da operação.
Comprovada a devida quitação de todas as parcelas (fls. 14/21 e 46), conclui-
se que restou indevida a anotação da requerida no cadastro de inadimplentes, fato este que
gera indenização por dano moral.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:
“Declaratória c/c indenizatória de danos. Negativação indevida do nome da autora, com
lastro em dívida quitada. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano
moral sofrido. Indevida negativação, que constituiu dano moral "in re ipsa", pelo só fato da
coisa, como já há muito tempo consolidado na jurisprudência. Majoração da indenização
para R$ 10.000,00. Apelo provido em parte. “
(TJSP; Apelação Cível 1007018-41.2017.8.26.0008; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
“Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de dívida com indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Relação de consumo. Aplicabilidade do
art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Dívida quitada à vista, sistema das
requeridas não reconheceu o pagamento. Rés que não se desincumbiram do ônus que lhes é
imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Débito declarado inexigível.
Negativação indevida. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que deve
observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor mantido. Sucumbência
exclusiva das rés. Honorários advocatícios majorados para R$ 1500,00. Sentença mantida.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1013089-83.2018.8.26.0506; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
Diante da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito,
restou cabível a indenização por dano moral.
No tocante ao valor da indenização por dano moral, contra o qual se insurge
o apelante, observo que complicada é a tarefa de fixar o seu valor. Afastado o método de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tarifação, é dado ao Magistrado estabelecê-lo. Carlos Roberto Gonçalves recorda Maria
Helena Diniz ao analisar este tema: "na quantificação do dano moral, o arbitramento
deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às
particularidades do caso sub examine"1.
Com efeito, estas circunstâncias são essenciais para que se determine, de
maneira adequada, o valor.
No caso, o valor estipulado na r.sentença - R$5.017,50 atende aos critérios
de razoabilidade e ponderação, tendo em conta o tempo em que o nome do autor ficou
indevidamente negativado e as consequências que advieram da negativação. Neste ponto,
destaco que inexiste circunstância específica a justificar outro valor.
Destarte, fica mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, tal como
estabelecida na r.sentença.
Por fim, diante do perdimento do recurso, é o caso da majoração da verba
honorária, nos termos do art. 85 do CPC, tendo em vista os trabalhos recursais.
Levando-se em consideração tal dispositivo e seus parágrafos, elevo-a de
15% para 17% sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso, nos termos
acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Responsabilidade Civil